Tribunal: TCU
Processo: 001.785/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Estela Aparecida Mascherpe Cuelbas contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de pedido de reexame interposto por Estela Aparecida Mascherpe Cuelbas contra o Acórdão 1218/2023-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria à recorrente. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 260, §2o, e 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto e dar-lhe provimento; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 1218/2023-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. considerar legal o ato de concessão de aposentadoria a Estela Aparecida Mascherpe Cuelbas, concedendo-lhe registro; 9.4. informar o conteúdo desta deliberação à recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP.